Tribunal: TJPA
Processo: 0800485-16.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800485-16.2019.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CELIO PEREIRA DA CONCEICAO, DALILA FERNANDES DE JESUS FREITAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APLEAÇÃO Nº 0800485-16.2019.814.0040

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADOS: CELIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO E DALILA FERNANDES DE JESUS FREITAS PEREIRA

EMBARGADO ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 13846285

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE À PRELIMINAR EM QUE ARGUMENTOU A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso em apreço, de modo inverso, o embargante traz para os autos questão que bem restou esclarecida no acórdão embargado.

2.

O argumento apresentado pela parte recorrente não traduz a finalidade de tratar o caso com maior inteireza e aclaramento, mas sim revisar matéria afeta ao mérito do recurso de apelação, cujo improvimento expressa discordância.

3.

Não sendo o caso de existência de omissão sobre os termos do Acórdão vergastado, afigura-se notória a pretensão do embargante em rediscutir questões já devidamente analisadas.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APLEAÇÃO Nº 0800485-16.2019.814.0040

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADOS: CELIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO E DALILA FERNANDES DE JESUS FREITAS PEREIRA

EMBARGADO ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 13846285

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº
13976715
) com o escopo de suprir a omissão referente à preliminar em que argumentou a condenação em indenização por acessões, suscitando que tal matéria não foi enfrentada.

Alega que resta incontroverso que fora arguida a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, no que tange à condenação da Embargante na indenização pelas acessões, sendo ainda evidente que o Acórdão não analisou tal pleito.

Fundamenta que a reforma do julgado neste ponto é necessária, pois nos moldes do que foi demonstrado no recurso de apelação, a sentença, ao determinar a indenização no tocante às benfeitorias e acessões, acaba por estabelecer norma que não está no contrato, fazendo crer que não se ateve aos termos contratuais firmados entre as partes.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para suprir a omissão impugnada, para o fim de determinar a anulação da sentença, em razão do julgamento extra petita, conforme disposto no Recurso de Apelação de Id 12363646.

Consta no id nº
4142992

certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

Foi incluído em pauta virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão.

A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, de modo inverso, o embargante traz para os autos questão que bem restou esclarecida no acórdão embargado, nos seguintes termos:

“
Considerando que a alegação de sentença
extra petita
se confunde com o mérito da demanda, analiso em sede desta a referida matéria.”

Dessa feita, verifica-se que o argumento apresentado pela parte recorrente não traduz a finalidade de tratar o caso com maior inteireza e aclaramento, mas sim revisar matéria afeta ao mérito do recurso de apelação, cujo improvimento expressa discordância.

Assim, não sendo o caso de existência de omissão sobre os termos do Acórdão vergastado, afigura-se notória a pretensão do embargante em rediscutir questões já devidamente analisadas.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer vício capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 17/08/2023